Tribunal: TJMT
Processo: 1047278-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047278-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ROSA MARIA LEITE DE ARRUDA - CPF: 915.985.671-87 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF.

Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por nota fiscal carreada aos autos pela parte autora, mormente por gozar de presunção “
juris tantum”
, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT – DAMS, que lhe move Rosa Maria Leite de Arruda, julgou procedente os pedidos da inicial.

Irresignada, a seguradora recorre defendendo a reforma da sentença, tendo que vista a inexistência de lide em face da ausência de requerimento administrativo prévio. Ainda, sustenta a falta de comprovação eficaz do suposto nexo causal entre a despesa apresentada e o sinistro noticiado, sendo necessário que o gasto tenha relação direta com o evento danoso. Subsidiariamente, requer
a minoração dos honorários advocatícios fixado,
uma vez que deve ser aplicada a regra geral do art. 85, §2o do CPC,
devendo ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 84014653), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Infere-se dos autos que Rosa Maria Leite de Arruda manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da apelante, em razão da despesa médica hospitalar que custeou, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 27 de julho de 2020.

A douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar o valor de
R$ 180,00 (cento e oitenta reais), a título de indenização das despesas de assistência médicas e suplementares, estipulado no art. 3o, inciso III, da Lei 6.194/74.
Ao final, condenou a apelante no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no montante de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) – id. 112275482.

Irresignada, a seguradora

postula pela reforma da sentença, tendo em vista
a inexistência de lide em face da ausência de requerimento administrativo prévio. Sustenta que basta analisar a documentação juntada pela parte autora para atestar que não foi apresentada documentação mínima exigida na Lei n. 6.194/74 para a análise do pedido administrativo e que a seguradora não tem obrigação de receber a documentação fora dos moldes exigidos na lei.

Ainda, sustenta a falta de comprovação eficaz do suposto nexo causal entre a despesa apresentada e o sinistro noticiado, sendo necessário que o gasto apresentado tenha relação direta com o evento danoso. Afirma que, muito embora haja comprovação do desembolso, não há provas de que os gastos se deram em razão do acidente, já que sequer existe nos autos receituário médico para uso do medicamento.

Subsidiariamente, requer
a minoração dos honorários advocatícios fixado,
uma vez que deve ser aplicada a regra geral do art. 85, §2o do CPC,
devendo ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (id. 112275485).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o e. STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240-MG, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. [...]”
(RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014)

O Supremo Tribunal também se manifestou acerca da exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito das demandas que visam o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
” (AgREg no RE n. 824.712/MA, 2a Turma, Rela. Min. Cármen Lúcia, 19.05.2015 – negritei)

À vista disso, é certo que somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), se houver o requerimento administrativo prévio.

Isso porque, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual da parte autora que justifique a intervenção do Judiciário.

Entretanto, no caso em voga, percebo que a autora, ora apelada, comprovou nos autos que realizou reclamação perante a SUSEP no dia 28.07.2020, conforme documento anexado à petição inicial (id. 112275464), Protocolo: 2461278/2020, relatando com detalhes os dados pessoais da autora e descrevendo inclusive a recusa da seguradora em receber e protocolar o requerimento administrativo.

Assim, o interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional e, uma vez havendo resistência à pretensão, haverá interesse de buscar o Judiciário para solucionar a questão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NEGATIVA DE RECEBIMENTO PELA SEGURADORA DEMONSTRADA - PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - REDUÇÃO – RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou premissa segundo a qual é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, presente o interesse de agir para ação de cobrança de seguro DPVAT.
(...)”.
(RAC n. 1014819-18.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.07.2021 – negritei).

Portanto,
afasto a preliminar
.

Superada essa questão, a Lei no 6.194/74 dispõe em seu art. 3o, inc. III, §2o, os casos de reembolso médico, confira:

“
Art. 3o -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

[...]

§2o - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).”
(negritei)

Ainda sobre o tema, o art. 5o, §4o, da mencionada lei dispõe:

“
Art. 5o -
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

[...]

§4o -
Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
”
(Negritei)

No caso, o Boletim de Ocorrência (id. 112275465), demonstra de forma clara, razoável e suficiente a existência do acidente de trânsito ocorrido em 27.07.2020, também devidamente comprovado pelo Prontuário Médico (id. 112275461), onde consta que, em razão desse sinistro a autora sofreu diversas lesões, sendo necessária a realização de exames e tratamento médico, no dia 27.07.2020.

Ademais, a autora/apelada juntou aos autos a nota fiscal da compra de muleta de alumínio, dois dias após o acidente, ou seja, em 29.07.2020, o que demonstra haver nexo entre a despesa apresentada e a lesão sofrida (id. 112275459).

Assim, resta suficientemente demonstrado o nexo causal entre o acidente e a notas fiscal, que corrobora o gasto com o tratamento, mormente pelo fato de que as despesas médicas e suplementares se comprovam mediante a apresentação de nota fiscal ou documento idôneo.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por notas fiscais carreadas aos autos pelo autor, mormente por gozar de presunção juris tantum, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).
(...)”
(RAC n. 1021121-63.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.05.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO –
MÉRITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM MATERIAL ORTOPÉDICO (MULETA)
– REEMBOLSO NECESSÁRIO – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demostrada a prévia tentativa em realizar o requerimento administrativo, não há que se falar em ausência do interesse de agir.

Se comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento com equipamentos médicos (muleta), correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal-”.
(RAC n. 1047247-53.2020.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.06.2021 – negritei e grifei).

Importante esclarecer que os documentos carreados gozam de presunção
juris tantum
do pagamento, uma vez que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-los.

Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos autos pela autora, a mesma cumpriu a obrigação que lhe incumbia consoante dispõe o inc. I, do art. 373, do CPC.

Por outro lado, assim não agiu a ré que não demonstrou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, em consonância com o inciso II, do mesmo artigo, utilizando-se de diversas alegações infundadas, razão pela qual mantenho a sentença neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, a seguradora requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

É cediço que os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

O percentual que a apelante requer seja fixado, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 18,00 (dezoito reais), restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa, em montante superior ao máximo estabelecido no art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022